Tribunal: TJDFT
Processo: 0724474-64.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO VIRTUAL E REALIZAÇÃO DE PIX POR VIA DIGITAL. AUSÊNCIA DE ACEITE DO CONSUMIDOR. HIPERVULNERABILIDADE. RISCO DA ATIVIDADE. PRELIMINAR REJEITADA RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou procedente, em parte, o pedido inicial para condená-lo ao pagamento de indenização por danos materiais em razão de débitos contraídos mediante fraude. O recorrente argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, uma vez que os dados sigilosos do autor (login e senha) foram utilizados para realização das transações. Afirma que as transações foram realizadas do próprio aparelho do autor, autenticadas via biometria facial. Afirma que não há dano material ser indenizado. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. O autor pretende impor ao réu a responsabilidade pelos fatos narrados na inicial, o que é suficiente para configurar a legitimidade, em tese, passa a causa, conforme a Teoria da Asserção. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
IV. Cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o daquele diploma legal. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que "o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...".
V. No caso dos autos, o recorrente não produziu qualquer prova capaz de atestar que foi o autor quem realizou as transações questionadas, não sendo suficiente a alegação de que seu login e senha foram utilizados. Deve o fornecedor provar que houve negligência com os dados ou ainda outro fato capaz de imputar a responsabilidade ao consumidor, o que não foi o caso. Ademais, o recorrente não demonstrou, igualmente, que seus sistemas não sofreram qualquer violação de segurança que permitisse a terceiros de má-fé o acesso a contas ou dados sigilosos. Além disso, os indícios de fraude no caso eram tão presentes em razão das transações atípicas, que o próprio réu lançou alertas sistêmicos em tentativas de transações na conta do autor, conforme ID 71342131. Cumpre observar que o autor nunca utilizou nenhum cartão de crédito vinculado ao réu, o que já levantaria suspeita. Além disso, ambas as transações foram realizadas em curto espaço de tempo para o mesmo destinatário. Portanto, não há desacerto na sentença que impõe a indenização dos valores suportados pelo autor.
VI. O fornecedor deve ter o controle e o conhecimento daquilo que oferece, por isso deve observar a qualidade e segurança dos seus produtos e serviços, além de suportar o resultado do fornecimento, pois foi quem criou o risco do dano e, por fim, a ele incumbe a atribuição de antever a possibilidade de defeitos e acautelar-se quanto a isso, sob pena de que terceiros tirem proveito da boa-fé de consumidores vulneráveis, especialmente idosos. Trata-se inclusive de princípio da Política Nacional das Relações de Consumo previsto no art. 4o, V, do CDC. No ambiente não presencial essa vulnerabilidade é agravada, podendo caracterizar uma hipervulnerabilidade, pois há que se reconhecer que, em matéria de evolução tecnológica e de usos de dispositivos digitais, quem deve razoavelmente controlar tais domínios é o fornecedor.
VII. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VIII. O recorrente arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.